Tribunal: TJES
Processo: 5000009-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000009-77.2020.8.08.0000

Recorrente: Thomaz Eletrônica Eireli-ME

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

THOMAZ ELETRÔNICA EIRELI-ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo
,
em razão da
DECISÃO
(id. 343825),
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência vindicada no feito de origem
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que “
os Autos de Infração combatidos estão eivados de ilegalidade, na medida em que pretende cobrar ICMS de supostas omissões de receitas por fora do Simples Nacional, contrariando a jurisprudência deste Egrégio Tribunal (TJES)
”.

Enfatiza que “
eventuais omissões de receitas de empresas optantes pelo Simples Nacional devem ser cobradas dentro das regras do próprio Simples, pela maior alíquota do sistema simplificado, nos termos do art. 39, § 2º, da LC 123/2006. (...) Portanto, a cobrança por fora do Simples Nacional, aplicando alíquota linear de 17% (dezessete por cento) sobre as supostas receitas omitidas viola a regra da não-cumulatividade do sistema geral do ICMS, pois desconsidera os créditos de aquisição a que a Agravante teria direito se fosse optante pelo sistema comum de recolhimento
”.

Defende, outrossim, “
a jurisprudência do STF e desta Corte de Justiça (TJES) é firme no sentido de que são confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais as multas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido, vez que aplica-se a esta sanção pecuniária o princípio constitucional-tributário do não confisco (art. 150, IV, da CF/88). In casu,
a multa aplicada ultrapassa o valor do próprio tributo cobrado, o que configura o seu caráter confiscatório
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 344294), ordenando à Recorrente que instruísse este recurso com peças complementares, o que restou atendido por meio da Petição (id. 359147).

Decisão (id. 370897), deferindo o efeito ativo, concedendo “
a tutela de urgência vindicada na demanda de origem para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração nº 5.051.927-7 e nº 5.051.924-4
”.

Contraminuta (id. 545142).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 22 de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo douto Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000009-77.2020.8.08.0000

Recorrente: Thomaz Eletrônica Eireli-ME

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
THOMAZ ELETRÔNICA EIRELI-ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo
,
em razão da
DECISÃO
(id. 343825),
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência vindicada no feito de origem
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que “
os Autos de Infração combatidos estão eivados de ilegalidade, na medida em que pretende cobrar ICMS de supostas omissões de receitas por fora do Simples Nacional, contrariando a jurisprudência deste Egrégio Tribunal (TJES)
”.

Enfatiza que “
eventuais omissões de receitas de empresas optantes pelo Simples Nacional devem ser cobradas dentro das regras do próprio Simples, pela maior alíquota do sistema simplificado, nos termos do art. 39, § 2º, da LC 123/2006. (...) Portanto, a cobrança por fora do Simples Nacional, aplicando alíquota linear de 17% (dezessete por cento) sobre as supostas receitas omitidas viola a regra da não-cumulatividade do sistema geral do ICMS, pois desconsidera os créditos de aquisição a que a Agravante teria direito se fosse optante pelo sistema comum de recolhimento
”.

Defende, outrossim, “
a jurisprudência do STF e desta Corte de Justiça (TJES) é firme no sentido de que são confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais as multas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido, vez que aplica-se a esta sanção pecuniária o princípio constitucional-tributário do não confisco (art. 150, IV, da CF/88). In casu,
a multa aplicada ultrapassa o valor do próprio tributo cobrado, o que configura o seu caráter confiscatório
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

A propósito da matéria, esta Relatoria pronunciou-se nos seguintes termos por ocasião do deferimento do vindicado efeito ativo (Decisão id. 370897),
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume da Decisão recorrida, a tutela de urgência restou concedida com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, é necessário a presença dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, por se tratar de uma medida excepcional, concedida com base no juízo de cognição primária e à luz do que foi apresentado pela parte autora em sua peça inicial, a concessão da tutela de urgência está limitada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como já mencionado.

No presente caso, observo que a autora não logrou êxito em demonstrar, de plano, a aparente ilegitimidade do crédito tributário que justifique a concessão da tutela provisória.

Frisa-se que o conceito de probalidade de direito está ligado à certeza, isto é, é quase certo ou bastante provável que a parte autora tenha razão e o pedido formulado na exordial será, provavelmente, acolhido. Com isso, a fundamentação de probalidade do direito apenas fazendo menção por meio de dispositivos legais, refere-se à aparência de verdade do direito e não à sua certeza, ocasião que exige uma prova que fundamente as afirmações elencadas pela parte autora
.

Neste sentido, a suposta ilegalidade e inconstitucionalidade dos autos de infração lavrados, impõem a realização de dilação probatória para a aferição da licitude do crédito fiscal exigido
.

Cumpre mencionar que o indeferimento da tutela de urgência não constitui risco de dano grave e irreparável à autora de modo a inviabilizar a sua atividade empresarial.

Por sua vez, o art. 151, II, do Código Tributário Nacional, dispõe que o depósito do valor integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Neste aspecto, a jurisprudência se consolidou no sentido de que apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme Súmula nº 112, do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

SÚMULA 112.
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Insta salientar que o depósito não é impositivo. Todavia, é necessário para suspender o crédito tributário como requer autora, tendo em vista a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória.”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por relevante, que “
o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

Em sendo assim,
as especificidades do caso em apreço não permitem conferir eventual plausibilidade, ao menos nesta fase embrionária, a uma das teses que amparam a pretensão recursal, pois, na medida em que inexistem elementos neste recurso apto a evidenciar que os Autos de Infração empreenderam a tributação da Recorrente fora do Simples Nacional, eis que nem sequer restaram demonstradas na espécie quais operações foram tributadas, não se faz possível afastar, ao menos neste particular, a presunção de veracidade e legitimidade dos aludidos atos administrativos, no que tal alegação da Recorrente exige a instauração de profícua dilação probatória
.

Nada obstante,
há outros elementos que indicam a possibilidade de concessão da tutela de urgência à Recorrida
, com amparo em fundamento diverso.

Neste ponto, surge relevante a questão relacionada ao caráter confiscatório das multas imposta nos Autos de Infração em comento, no que
se revela imperioso assentar, na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que este tipo de sanção administrativa não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto
,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.
1
. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
2.
O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.

3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.

4.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(
STF
- ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

"
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRANSFERÊNCIA DE CRÊDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. RICMS. DECADÊNCIA CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÊRSIA SÚMULAS 279 E
280/STF
PRECEDENTES.

1.
Para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, fundada em prova pericial, no sentido de que inexiste comprovação da atividade industrial, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório, pretensão inviável em sede de recurso excepcional.

2.
A resolução da controvérsia demanda a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e
280/STF.
Precedentes.

3.

A Corte tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento gue não se aplica às multas moratórias. que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

4.
Nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015,
fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2° e 3°, do
CPC/2015
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do
CPC/2015,
em caso de unanimidade da decisão."

(
STF
; ARE 949147 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
21/06/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 15-08-2016 PUBLlC 16-08-2016)

In casu,
foram aplicadas à Recorrida as penalidades previstas no artigo 75, § 3º-A, incisos I, alínea “b”, e inciso XVII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, ou seja, multas no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, o que representa mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo, consoante claramente evidenciado nos Autos de Infração (id. 343827), nos quais constam tais valores:

Nº Auto de Infração

Valor da multa

Valor do tributo

5.051.927-7

R$ 84.146,69

R$ 47.468,83

5.051.924-4

R$ 46.196,48

R$ 26.094,57

A ser assim, conclui-se que a tutela de urgência objeto de postulação deve ser concedida para fins de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração em comento.

Por fim, registre-se, por oportuno e relevante, que
a hipótese não exige a realização de depósito integral em dinheiro para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
, a qual se opera na espécie com alicerce na regra inserta
no inciso V, do artigo 151, do Código Tributário Nacional
, que assim prevê,
in verbis:

Art. 151
. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

V
–
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

Neste particular,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “
as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009
”
(STJ - AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito ativo e, por conseguinte, concedo à Recorrente a tutela de urgência vindicada na demanda de origem para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração nº 5.051.927-7 e nº 5.051.924-4
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 04 de fevereiro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Com efeito, na linha do que anteriormente exposto por esta Relatoria, as multas punitivas, consoante assentado pela remansosa jurisprudência, não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de reconhecimento do seu caráter confiscatório.

Na espécie, restou demonstrando que as multas constantes dos Autos de Infração em comento, a despeito de fixadas no
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, acabaram por representar mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo que seu caráter confiscatório impõe a suspensão da sua exigibilidade.

Reafirma-se, ademais, que a hipótese não exige a realização de depósito integral em dinheiro para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, porquanto se opera na espécie com alicerce na regra inserta no inciso V, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE provimento, para conceder à Recorrente a tutela de urgência vindicada na demanda de origem e, por conseguinte, suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração nº 5.051.927-7 e nº 5.051.924-4
.

Oficie-se ao Juízo
a quo
para ciência do Acórdão e para que o faça cumprir.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000009-77.2020.8.08.0000

Recorrente: Thomaz Eletrônica Eireli-ME

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PUNITIVA. VALOR SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
” (STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

II.

In casu,
foram aplicadas à Recorrida as penalidades previstas no artigo 75, § 3º-A, incisos I, alínea “b”, e inciso XVII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, ou seja, multas no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, o que representa mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo, consoante claramente evidenciado nos Autos de Infração objetos da lide (id. 343827).

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009
” (STJ - AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

IV.
Na hipótese dos autos,
não se revela necessária a realização de depósito integral em dinheiro para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, a qual se opera na espécie com alicerce na regra inserta no inciso V, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

V.
Recurso conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.